Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES PEDAGÓGICAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de condenação da apelada à reparação dos danos morais e na obrigação de aplicar atividades avaliativas, conceder acesso ao sistema do aluno e abster de impedir a apelante de realizar atividades acadêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade quando o requerimento de inversão do ônus da prova é indeferido na sentença; e (ii) saber se houve a aplicação de sanções pedagógicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade quando o requerimento de inversão do ônus da prova é indeferido na sentença pois objetivava provar alegações genéricas.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se que a cláusula resolutiva expressa é válida quando for livremente pactuada pelas partes e não contiver vícios ou abusividades.
5. O art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.870/1999 não se aplica quando o curso não é dividido em semestre ou ano letivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A cláusula resolutiva expressa é válida quando for livremente pactuada pelas partes e não contiver vícios ou abusividades, de modo que não houve nulidade na resolução contratual, pois o art. 6o, § 1o, da Lei n. 9.870/1999 somente se aplica para casos com cursos divididos em semestre ou ano letivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.870/1999, art. 6o, § 1o; CPC, art. 370; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20130910036386, Rel. Des. Ana Maria Amarante, Sexta Turma Cível, j. 18.6.2014.